Tribunal: STF
Processo: RE 1356359
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O recurso extraordinário foi interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça daquela unidade federativa assim ementado: 



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SAÚDE. ESTADO. DIREITO À SAÚDE. GARANTIA CONSTITUCIONAL. MEDICAMENTOS QUE CONSTAM DAS LISTAS DO SUS: SOFOSBUVIR, RIBAVIRIN e DACLASTAVIR. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 793 DO STF.



    - O Tema nº 793 do STF (ED no RE nº 855.178/SE), publicado em 16/04/2020, determina que a União deva ser incluída no polo passivo de ação que visa à obtenção de fármaco não incluído em listas do SUS, ainda que ocorra, como consequência, o deslocamento de competência. - Inaplicabilidade ao caso concreto, tendo em vista que os fármacos requeridos constam das políticas públicas do SUS. ALTO CUSTO. TEMA Nº 06 DO STF. JULGAMENTO REALIZADO. ACÓRDÃO NÃO PUBLICADO. INAPLICABILIDADE. ART. 1.040 DO CPC.



    - O Tema nº 06 do STF ainda não teve julgamento finalizado, razão pela qual o alto custo da medicação não é motivo para determinação de responsabilidade exclusiva de fornecimento pela União. – Ainda que o Tema nº 06 do STF tenha sido objeto de julgamento logo após a decisão proferida por este Colegiado, o acórdão ainda não foi publicado, portanto, ainda sem eficácia. Aplicação analógica do art. 1.040 do CPC. DECISÃO CONFIRMADA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO.



    Interposto o apelo extremo, a Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora (CPC, art. 1.030), tendo o órgão judiciário refutado o juízo de retratação em acórdão no qual assentou a seguinte conclusão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA UNIÃO. TEMA 793 DO STF. JULGADO MANTIDO EM SEDE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSO ADMITIDO. 



    A parte recorrente, com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional, sustenta, em síntese, que a interpretação conferida pelo Tribunal de origem teria implicado violação aos arts. 23, I e II, e 196 a 200, da Constituição Federal, e contrariado o entendimento do Supremo Tribunal consagrado no Tema n. 793/RG.



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. De início, importante pontuar que, a respeito da matéria em causa, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 855.178, ministro Luiz Fux, DJe de 16 de março de 2015, Tema n. 793/RG, reafirmou sua jurisprudência em acórdão assim ementado:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.



    O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    Posteriormente, o Pleno desta Suprema Corte, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, assentou o seguinte entendimento: 



    CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos.



    (RE 855.178 ED, Redator para o acórdão o ministro Edson Fachin) 



    Nesse julgamento também ficou consignado que “Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação.” 



    Transcrevo, a seguir, o seguinte trecho consignado no voto condutor do acórdão recorrido:



    Em consulta ao site da ANVISA possível verificar-se a existência de registro dos fármacos em questão, o que é corolário lógico por já constarem das listas do SUS: SOFOSBUVIR, RIBAVIRIN e DACLASTAVIR.



    Desta forma, quando o fármaco não integrar as listas do SUS cabe ao Ministério da Saúde, órgão da União, o exame da pretendida incorporação, razão pela qual esta é responsável e deve ser incluída no polo passivo da demanda, o que, por óbvio, ocasiona o deslocamento da competência à Justiça Federal. 



    Não há exceção quanto aos medicamentos integrantes do Grupo A1 do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, como argumenta o apelante. 



    Na situação dos autos, a parte autora objetiva o recebimento de três fármacos que constam das listas do SUS, conforme admitido pelo próprio apelante, situação que se não enquadra no Tema supracitado. Desta forma, a competência para o fornecimento é do entre público estadual demandado. 



    Vê-se, assim, que o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul está em conformidade com o aludido entendimento, uma vez que afastou a obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo por se tratar de medicamentos que integram as políticas públicas do Sistema Único de Saúde. 



    3. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 1% (um por cento), a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 7 de março de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator